Tribunal: STF
Processo: RHC 243464
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 874.763/SP, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TESE DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REVISÃO DA CONCLUSÃO ADOTADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. NECESSIDADE DE APROFUNDADO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INVIABILIDADE NA VIA CÉLERE DO HABEAS CORPUS”. (eDOC 53)



    As razões recursais são simples cópia da petição inicial, de modo que adoto o relatório da decisão monocrática que denegou a ordem:



    “Depreende-se dos autos que o paciente foi denunciado pela prática do delito de tráfico de drogas, tendo o Juízo sentenciante desclassificado a conduta para aquela prevista no art. 28, da Lei n. 11.343/2006, e imposto a ele o cumprimento de prestação de serviços à comunidade pelo prazo de 5 meses (e-STJ fls. 37/42). Segundo consta, foram apreendidos cerca de 6,5g (seis gramas e meio) de crack (eSTJ fl. 38).



    Irresignado, o Ministério Público interpôs apelação, tendo a Corte de origem dado provimento ao recurso para condená-lo pela prática do crime de tráfico drogas, à pena de 8 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 832 dias-multa (e-STJ fls. 83/89, sem ementa).



    Daí o presente writ, em que a defesa alega, em síntese, que, ‘não havendo provas suficientes e concretas de que o entorpecente apreendido se destinaria a venda, deve ocorrer a absolvição pelo princípio do in dubio pro reo’ (e-STJ fl. 10).



    Aduz, alternativamente, ser devida a desclassificação da conduta para aquela prevista no art. 28 da Lei 11.343/2006 (e-STJ fl. 15).



    Diante dessas considerações, requer: 1-) Seja concedida a medida liminar, para conceder a liberdade até o julgamento final do presente Remédio Constitucional. 2-) Concedida a ordem para o fim de absolver o acusado nos termos do artigo 386, incisos II e V do CPP; 3-) desclassificar a conduta do paciente para a do artigo 28 da lei de tóxicos”. (eDOC 39, p. 1)



    Nesta Corte, requer-se o provimento do recurso. (eDOC 61)



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo não conhecimento e desprovimento do recurso ordinário. Veja-se a ementa:



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. NÃO CONHECIMENTO. NÃO PREENCHIMENTO DE NENHUMA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 102, II, DA CF/1988. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. POSSE PARA CONSUMO INDIVIDUAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PRECEDENTES DESSE STF. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO OU PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO. (eDOC 84)



    É o relatório.



    Decido.



    Transcrevo a fundamentação do acórdão recorrido:



    “Inicialmente, confira-se a fundamentação exposta pela Corte estadual para condenar o paciente pela prática do delito tipificado no art. 33 na Lei n. 11.343/2006:



    ‘A materialidade está demonstrada pelo auto de exibição e apreensão (fls. 30/31), laudo pericial (fls. 128/130) e degravação de mensagens em aplicativo de aparelho celular (fls. 131/132).



    A autoria, por sua vez, recai sobre o acusado.



    O apelado admitiu a apreensão da droga para o próprio consumo.



    O policial civil Jota Teodoro Coimbra disse que diversas notícias anônimas apontavam o apelado como receptador de aparelhos celulares furtados e traficante de drogas. Em diligências preliminares, constataram intensa movimentação de pessoas na residência dele, motivo pelo qual foi representado e deferido mandado de busca e apreensão, cujo cumprimento resultou na apreensão da droga. Relatou que surpreenderam o recorrido dormindo no quarto, o qual permaneceu sentado na cama, com as mãos fechadas. Determinou-se que ele se levantasse e exibisse as mãos, momento em que arremessou a droga pela janela. Esclareceu que ‘óleo’ é o termo utilizado para se referir a crack pelos usuários e traficantes. [sic]



    No mesmo sentido, o policial civil Marcell das Neves Rafael. 



    A testemunha de defesa Caroline Rodrigues de Oliveira confirmou a condição de usuário de drogas do apelado.



    Pois bem.



    A versão de posse de droga para o próprio consumo não convence.



    Os policiais civis afirmaram que inúmeras notícias anônimas apontavam o apelado como traficante de drogas, o que justificou investigações preliminares e expedição de mandado de busca e apreensão.



    Os autos não revelam elementos, minimamente concretos, aptos a depreciar a palavra dos agentes policiais, e a regra é de que agem nos termos e limites legais.



    No aparelho celular apreendido com o apelado, foram encontradas mensagens indicativas de mercancia ilícita. Dentre elas: ‘Parça, fala pro cê, é o seguinte mano, cê tem óleo (crack)? Eu to aqui em frente, ce tá ligado? Tem um mano ali querendo cento e cinquenta conto mano, de óleo, mas se o cê não tiver mano, vê uns vintão para mim de pó (cocaína) no dinheiro, dinheiro tá aqui mano, no meu bolso’ (fls. 132).



    A quantidade de droga apreendida, sem qualquer apetrecho para pronto uso da substância, a palavra dos policiais civis e as mensagens encontradas no aparelho celular não deixam dúvida sobre a traficância denunciada. 



    Ressalta-se que a configuração do crime de tráfico de entorpecentes não depende, necessariamente, de prova flagrante de venda ou de entrega de substância entorpecente a terceiros. O tipo penal que define o tráfico de drogas possui vários verbos descritos na norma incriminadora, mais precisamente dezoito, e a realização de qualquer um deles, como sucedido no caso dos autos, é suficiente para a caracterização do crime.



    Ainda que usuário de drogas, tal circunstância não exclui a possibilidade de que também se dedique à comercialização espúria, como no caso em testilha.



    Nesse contexto fático, a condenação por tráfico drogas é de rigor’”. (p. 3 - grifo meu)



    “Depreende-se dos trechos reproduzidos que não há como acolher a pretensão defensiva, pois as provas colhidas ao longo da marcha processual contribuíram para a formação do convencimento do Tribunal de origem quanto à configuração da autoria do delito de tráfico de drogas por parte do agravante.



    Com efeito, o édito condenatório baseou-se não somente no depoimento das testemunhas de acusação, as quais foram firmes e coesas ao detalharem as circunstâncias da apreensão, mas também nas mensagens indicativas de mercancia ilícita presentes no aparelho celular encontrado com o réu.



    Nesse contexto, diante da fundamentação concreta e suficiente utilizada pela Corte local para amparar a condenação do recorrente, não se constata a existência da alegada ilegalidade flagrante, sendo certo, ainda, que a análise do pleito de absolvição ou desclassificação exigiria a desconstituição da interpretação dada ao caso pelas instâncias originárias, soberanas na análise dos fatos e provas, providência vedada na via estreita do habeas corpus, em razão do seu rito célere, desprovido de dilação probatória e aprofundado exame do acervo processual”. (eDOC 54, p. 4)



    Para além da correta fundamentação do acórdão recorrido, esta Corte entende não ser possível, na via estreita do habeas corpus, revolver o acervo fático-probatório de modo amplo a ponto de ensejar um novo juízo sobre a culpa. Precedentes: HC 235.949 AgR, rel. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 8.5.2024; e HC 224.933, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 11.10.2023.



    Tampouco merece acolhimento a alegação de que a denúncia deveria ter transcrito as mensagens por aplicativo constantes do celular do recorrente, sob pena de não poderem essas ser consideradas no juízo probatório. A norma processual exige da acusação “a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas” (CPP, art. 41).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus (RISTF, art. 312 c/c 192).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de julho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente